Tribunal: STF
Processo: HC 251348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2025, por Guilherme da Silva Lopes Carvalho, advogado, em benefício de Nalbert Cristhian de Jesus, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 969.908, com fundamento no óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que, em 10.12.2024, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no § 1º do art. 272 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios) e no inc. IX do art. 7º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo). Em 11.12.2024, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente já havia sido beneficiado com liberdade provisória anteriormente por crime semelhante:



    “As circunstâncias noticiadas no APFD, apontam que os investigadores da 3ª Delegacia Especializada em Investigações a Fraudes, na data dos fatos, receberam informações de que um estabelecimento estava comercializando produtos alimentícios fora da data de validade e em condições inadequadas de armazenagem. Foi ainda relatado que no local também ocorria a venda de ‘Whisky’ falsificados. 



    Diante das informações recebidas, os investigadores compareceram no endereço noticiado e foram recebidos pelo proprietário do estabelecimento, identificado como Nalbert Cristhian de Jesus. 



    Em entrevista com os policiais, o autuado confirmou a venda dos produtos mencionados, afirmando ainda que compra os produtos próximos da data final de validade mas, mesmo assim, os comercializa gradativamente, ainda que passe da data de vencimento. O autuado indicou onde estavam os produtos e confirmou que os ‘Whiskys’ são produtos falsos, mas ‘de primeira linha’, afirmando que compra cada garrafa por R$25,00 (vinte e cinco reais) e as vende por R$35,00 (trinta e cinco reais) cada. Em relação aos produtos vencidos que estavam dispostos no local, para a venda, o autuado reafirmou que compra os produtos em grande quantidade, por um preço menor, pelo fato de estarem próximos à data de vencimento e que os comercializa gradativamente, ainda que passe da data de vencimento, como consignado acima. 



    Diante das informações prestadas pelo autuado, os policiais acionaram os integrantes da vigilância sanitária, que ficou incumbida de recolher todos os produtos e proceder à sua destruição, pois eram alimentos perecíveis. 



    Os policiais retiraram alguns materiais, para amostragem, para fins de perícia, tratando-se de 1 (uma) embalagem de creme de leite, validade 17/11/2024, 1 (uma) bebida ‘Vibes Fruit Punch’, com data de validade 07/10/2024, 1 (um) pacote de biscoito integral com validade 21/05/2024, 1 (uma) embalagem de maionese tradicional, com validade 29/08/2024, 1 (uma) embalagem de ketchup, com validade 27/07/2024, 1 (uma) embalagem de salsicha em conserva, validade 12/11/2024, 1 (uma) embalagem de palmito picado, com validade 19/12/2023, 1 (um) vidro de palmito de açaizeiro em conserva com características de estar estragado, com coloração escura e líquido turvo, com data de validade ilegível e 1 (uma) tintura capilar marca AMEND, com data de validade 11/2023, conforme auto de apreensão acostado aos autos (ID 10360522335). Por fim, todas as garrafas de ‘Whisky’ foram arrecadadas, tratando-se de 24 (vinte e quatro) garrafas, supostamente adulteradas, de ‘Whisky White Horse’, 30 (trinta) garrafas, supostamente adulteradas, de ‘Whisky Johnnie Walker Red Label’ e 2 (duas) garrafas, supostamente adulteradas, de ‘Whisky Ballantines’, conforme auto de apreensão acostado aos autos (ID 10360522335). 



    Pelos relatos constantes dos autos, reputo presentes os indícios da autoria e materialidade delitivas. 



    Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos do preceito secundário do artigo 272, § 1º, do Código Penal, que comina pena máxima em abstrato de oito anos de reclusão, em concurso material com o crime tipificado no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, que comina pena máxima em abstrato de cinco anos de detenção. 



    A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo diante da reiteração delitiva específica do autuado Nalbert Cristhian de Jesus, em que pese sua primariedade, foi beneficiado com o deferimento da liberdade provisória por este Juízo em 27/08/2023, quando foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de possuir em depósito para venda matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, mediante o pagamento de fiança, comparecimento a todos os atos do inquérito e a ação penal que vier a ser instaurada e a proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial. Entretanto, o autuado foi beneficiado com alvará de soltura após o pagamento da fiança arbitrada no dia 29/08/2023. 



    Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO NALBERT CRISTHIAN DE JESUS, nascido em 17/01/1999, nos termos do artigo 312, c/c artigo 313, I, do CPP” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 1.0000.24.531858-9/000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Relator, Desembargador Marcos Padula.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 969.908 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 19.12.2024, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus. A defesa alega ser “escandalosa a falta de periculum libertatis vinculado ao Paciente, sendo o decreto prisional absolutamente genérico em sua fundamentação, fazendo referência unicamente a elementos abstratos, inerentes ao tipo penal, sem apontar dados concretos que indicassem risco derivado da sua liberdade — justamente porque não há” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “aqui não se trata de impugnação meramente formal da inexistência de fundamentação do decreto prisional. O que se diz aqui é que, materialmente, nos autos de fato não se verifica periculum libertatis relativamente ao Paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o exame das suas circunstâncias pessoais o revela: trata-se de um jovem de 25 (vinte e cinco), primário e de bons antecedentes, que tem residência fixa, trabalho remunerado e, por fim, que jamais pretendeu se furtar à aplicação da lei penal, mas, sim, bem ao contrário, pretende com ela colaborar, como já vem fazendo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que “as supostas bebidas falsificadas já foram apreendidas, ou seja, para além de não existir qualquer elemento indicativo da periculosidade do Paciente, efetivamente é impossível que ele, posto em liberdade, atentasse contra a suposta prova da materialidade, que já foi apreendida pelo próprio Estado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “as medidas cautelares pessoais diversas são mais do que suficientes para acautelar todos os riscos que os dd. Juízos antecedentes supõem existir” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta ser “impossível atribuir nocividade dos produtos apreendido sem uma avaliação pericial que comprove essas particularidades. Além disso, o laudo pericial juntado aos autos apontou apenas características externas dos produtos encontrados como paciente, haja vista que não apontou que as bebidas sejam nocivas à saúde ou tenham reduzido valor nutritivo. Logo, não apontaram o perigo concreto, necessário para configuração do tipo penal incriminador” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Preliminarmente, requer-se a concessão de medida liminar para a suspensão da prisão preventiva do Paciente, com a sua colocação em liberdade provisoriamente, ainda que com cautelares diversas da prisão, até o julgamento definitivo do writ. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, revogando-a definitivamente, por falta de fundamentação relativamente ao periculum libertatis”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 21.1.2025, a Quinta Câmara Criminal desse Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.531858-9/000. Tem-se na ementa desse acórdão:



    “HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – NOCIVIDADE DOS PRODUTOS – MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.



    – Na via estreita do habeas corpus se mostra incabível a discussão acerca de matéria de mérito da ação penal.



    – A suposta prática de novo delito de mesma natureza por agente beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória constitui elemento autorizador da medida constritiva, face à probabilidade de recidiva.



    – As condições pessoais favoráveis do paciente, não são suficientes, isoladamente, para justificar uma ordem de soltura, notadamente diante dos diversos registros policiais e da informação de que se trata de pessoa conhecida no meio policial pela prática de crimes.



    – A gravidade concreta e real do delito supostamente praticado inviabiliza a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    7. A presente ação foi impetrada contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.908, impetrado contra a decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.24.531858-9/000.



    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça mineiro, com alteração da situação fático-jurídica. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (…) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020). 



    8. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I – Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II – A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III – Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora